Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001959-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALTER ANASTACIO DOS SANTOS - CPF: 600.019.172-34 (APELADO), ALANA NATICA PINHEIRO - CPF: 032.517.001-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. Comprovado que o autor fora mantido preso indevidamente, após identificado que um terceiro teria utilizado os seus documentos pessoais, vindo, inclusive, a ser condenado por prática delituosa grave, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao dano suportado pela vítima, vez que falhou
no seu dever de proceder com a correta identificação criminal do verdadeiro transgressor.

3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.

4. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Walter Anastácio dos Santos
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais em favor do requerente, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 77568542).

Em suas razões recursais, o apelante alega a ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do Estado de Mato Grosso que possa ter acarretado danos morais ao apelado, sendo certo que, se tais danos ocorreram, foram causados por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Sustenta, ainda, a ausência de prova do alegado dano moral, sob o argumento de que o dano hipotético não justifica a sua reparação.

Com base nesses argumentos, requer a reforma do ato sentencial e, subsidiariamente, no caso de manutenção da sentença condenatória, pugna pela minoração da quantia indenizatória fixada.

Sem contrarrazões recursais (Id. 77568545).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 80262450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Walter Anastácio dos Santos e condenou o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Numa breve análise dos autos, observa-se que o requerente Walter Anastácio dos Santos, ora apelado, quando ainda residia no município de Ariquemes/RO, teve seus documentos pessoais furtados, porém, à época, não registrou boletim de ocorrência, uma vez que havia foragido do presídio onde cumpria pena no regime semiaberto, em razão de condenação pela prática do crime de roubo (Id. 77568506).

Infere-se, ainda, que, em meados do mês de abril do ano de 2010, época em que residia no município de Goiânia/GO, o requerente fora recapturado, dando início ao cumprimento do restante da pena imposta, tendo sua punibilidade extinta no dia 02/07/2014, em decorrência da concessão de indulto, ficando, desse modo, sem pendências com a Justiça (Id. 77568506).

Não obstante a isso, na data de 07/05/2015, o apelado Walter Anastácio dos Santos fora novamente preso, em decorrência de um mandado de recaptura oriundo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, no qual constava uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e fuga após o início do cumprimento da pena (Ids. 77568515 e 77568516).

Argumenta que, após diligências visando provar sua inocência, o requerente constatou que seus documentos pessoais, furtados ainda no ano de 2000, foram utilizados por terceira pessoa não identificada, tendo sido tal fato comprovado nos autos do processo criminal em trâmite perante a Comarca de Aripuanã/MT, o que ensejou a revogação da sua prisão, com posterior emissão do competente alvará de soltura (Id. 77568517).

Ocorre que, até a sua efetiva soltura, o apelado permaneceu 98 (noventa e oito) dias preso injustamente na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, motivo pelo qual propôs ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença com resolução de mérito, em que foi julgado parcialmente procedente a pretensão do autor, restando reconhecida a responsabilidade civil do Estado ao pagamento da indenização por dano moral, fixado no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o ente público recorrente defende que o dever de indenizar imposto na sentença vergastada deve ser afastado, bem como que inexistem, no feito, provas do alegado dano moral.

Todavia,
a insurgência recursal não merece prosperar.

Ao presente caso, contrariamente ao que sustenta o Estado de Mato Grosso, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

Nesse sentido, verifica-se que,
in casu
, diferentemente do quanto alegado nas suas razões recursais, o recorrente deu causa ao dano suportado pelo apelado, uma vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação quando da prisão do verdadeiro transgressor, condenando, assim, pessoa estranha ao processo criminal.

Deveras, tem-se que, tanto a autoridade policial, quanto o Órgão do Ministério Público e o próprio Estado-Juiz incorreram em omissão procedimental, uma vez que não foi realizado o exame de identificação do acusado que se apresentou na posse dos documentos do ora apelado, erro este que persistiu durante toda a persecução penal.

Além disso, é possível verificar que a autuação do infrator ocorreu no mesmo período em que o recorrido Walter Anastácio dos Santos encontrava-se recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, sendo certo que seria inviável uma pessoa, a um só tempo, cumprir pena num Estado da Federação e cometer um crime tráfico de drogas noutro, o que seria facilmente constatado caso tivesse sido adotada uma identificação criminal mais diligente.

Por essa razão, não há como acatar as teses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tendo em vista que restou claramente caracterizada a falha na prestação do serviço pelo Estado de Mato Grosso.

Nem se cogite em falar em exclusão da responsabilidade civil pelo exercício regular de um direito, pois o que verdadeiramente ocorreu foi a ausência de cautela por parte do poder público. Isso porque, ainda que detenha o Estado a permissão de apurar a ocorrência de delitos, é necessário que sua atuação seja permeada pelo devido zelo, não se admitindo que a condenação criminal de pessoa errônea seja algo natural ou um mero dissabor cotidiano.

Inclusive, ao tecer considerações sobre a reparação do dano nos casos de prisão indevida, Rui Stoco assevera:

“A prisão indevida é causa de reparação tal como o é o excesso na prisão, seja cautelar ou decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, ou o erro judiciário propriamente dito.” (...) “
Prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais
. Somente quando a prisão se transporte para a ilicitude é que poderá ensejar reparação.”
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2o ed., rev., atual., e reform., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014) [Destaquei].

Por sua vez, quanto à prova do dano moral suportado pelo requerente, tal se mostra desnecessária, pois o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

Ora, ainda que a pessoa física condenada tenha sido outra, os efeitos dessa sanção reverberaram, atingindo indivíduo estranho a situação e ultrapassando o limite de mero aborrecimento, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo apelado, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado nos autos, com a prisão de um inocente e a ausência de verificação da identificação do verdadeiro acusado, cabendo a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sobre o tema em voga, destacam-se os entendimentos já adotados por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTOS SUBTRAÍDOS. AUSENCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO ACUSADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.
Considerando que o apelado teve a prisão decretada após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal
. 3. Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença. 4. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 0038596-64.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) [Destaquei].

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DE PESSOA QUE ATUOU NO PROCESSO COMO TESTEMUNHA – PRISÃO EQUIVOCADA – PROMOVENTE PRESO POR NOVE DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por nove dias. É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.
A privação da liberdade, por nove dias, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1001446-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) [Destaquei].

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ERRO JUDICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO – CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado (lato sensu) responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porque, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.
Presente o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte e a negligência do Estado, consubstanciada na omissão em não dar baixa no mandado de prisão revogado há mais de ano, caracteriza-se o dever de reparação por dano moral resultante do próprio fato da prisão indevida (dano in re ipsa)
.
(N.U 0000346-45.2012.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) [Destaquei].

Por fim, pertinente ao
quantum
indenizatório, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto que o seu parágrafo único ressalta que,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo.

No caso concreto, é possível concluir que o valor fixado a título de dano moral, consistente na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se suficiente à reparação do dano sofrido, se observados os critérios expostos acima.

Inclusive, sobre o
quantum
indenizatório a ser fixado a título de danos morais, colhe-se julgado deste Tribunal de Justiça, conforme destacado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. PRISÃO INDEVIDA. PRELIMINAR: INÉPCIA DO RECURSO – REJEITADA.
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. Inépcia do recurso rejeitada. 2. A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3. Considerando que o apelado teve a prisão decretada após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, inobstante tenham tido acesso ao Laudo de Identificação, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal. 4.
Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença, já considerada a outra prisão indevida comunicada em sede de contrarrazões, conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio.
5. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1001802-34.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 13/05/2020) [Destaquei].

Definitivamente, n
ão merece reparos a sentença recorrida, seja em relação à responsabilidade civil reconhecida, seja no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado de origem, que deve permanecer inalterado, porquanto cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima destacados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO, ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Definitivamente, não merece reparos a sentença recorrida, seja em relação à responsabilidade civil reconhecida, seja no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo magistrado de origem, que deve permanecer inalterado, porquanto cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima destacados
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Walter Anastácio Dos Santos e condeno o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (condenação – 28/03/2011 – id. 503247), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Considerando que a parte autora teve procedência em apenas um de seus dois pedidos (dano moral), em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50).

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC). [...]

(Id. 77568539).

O apelado foi preso na data de 7 de maio de 2015, por policiais militares no Município de Goiânia, em razão de existência de
mandado de recaptura
(Id. 77568515 – fls. 8)

referente a ação penal no 1391-55.2010.811.0099, código 34973, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, expedido contra indivíduo que utilizou os seus documentos de identificação pessoal quando da prisão em fragrante, e foi condenado
“
como

incurso nas penas do artigo 33, da Lei no 11.343/06 c/c art. 44, inciso V, c/c artigo 2o da Lei no 8.072/90”
(Id. 77568513 – fls. 5/6).

Após noventa e oito (98) dias preso, expediu-se o alvará de soltura do apelado, na data de 7 de agosto de 2015 (Id.
77568517 – fls. 13
):

[...] Afere-se do pedido de revogação da prisão bem como dos documentos carreados aos autos, que razão assiste a defesa.

O douto advogado, em sua peça, trouxe fotos atuais (fls. 131/132), cópia do documento de identidade (doc. fls.133), imagem do sistema GoiásPen (fls.134), certidão carcerária (fls. 140) e outros documentos que entendeu pertinente ao pleito.

Dada vista ao Ministério Público este, à vista das imagens carreadas, diligenciou e trouxe aos autos imagem retirada do interrogatório do réu na ação penal código 34973, da qual originou-se o presente executivo de pena, e aferiu não ser a mesma pessoa, consoante manifestação nas fls. 163 corroborada pelas imagens de fls. 164 e 165
.

Notadamente as pessoas que se apresentam nas imagens carreadas pela defesa e pelo Ministério Público não são as mesmas
.

Indo ao encontro do que fora alegado pela defesa, como bem apontado pela digníssima Promotora de Justiça, a Certidão Carcerária n. 0980/2015 (fls. 140) elaborada pela Casa de Prisão Provisória atesta que o Sr. Walter Anastácio dos Santos encontrava-se segregado naquela unidade
:

“(...) Preso em 14/04/2010. Deu entrada na CPP em 16/04/2010. Em 10/06/2011 foi incluído na Colônia Agroindustrial do Presídio do Regime SemiAberto. Em 15/06/2011 obteve autorização provisória para trabalho externo. No dia 13/04/2012 foi incluído na Casa do Albergado no regime Aberto. Preso em 07/05/2015 em cumprimento ao Mandado de Prisão no 494-26.2011.8.11.0088, oriundo da 1a Vara única da Comarca de Aripuanã/Mato Grosso. Em 12/05/2015 foi incluído na Central de Triagem. No dia 16/06/2015, deu entrada na CPP (Casa de Prisão Provisória), situação que se encontra até a presente data. Era o que constava em seu prontuário na CPP até o momento. (...)”

A autenticidade da referida certidão fora confirmada pelo gabinete deste magistrado na presente data por meio de contato telefônico com o Sr. Johnatas Souza Oliveira, Gestor do Cartório da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO (tel.: 62-3201-2968).

De todo o exposto, defiro o pleito de revogação da prisão apresentado pela defesa de Walter Anastácio dos Santos.

Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo o acusado não estiver preso.

No tocante ao pedido de envio dos documentos que estariam acautelados na Cadeia Pública deste município tenho por bem indeferi-lo, já que ao que tudo indica o referido fora adulterado, sendo, prima facie, objeto de outro delito.

Ciência ao Ministério Público, a defesa e à Autoridade Policial.

Por fim, revogo as determinações finais da decisão de fls. 119/120 eis que fora expedido o alvará de soltura.

Comunique-se à Vara de Precatórias de Goiânia da presente decisão (Carta Precatória n. 201501641977).

[...]. (Id.
77568517
– fls. 9/10). [sem negrito no original].

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 1031).

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

De fato, está demonstrada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da prisão do apelado decorrente do erro na identificação de indivíduo preso em flagrante e, posteriormente condenado, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor, já que foram noventa e oito (98) dias preso ilegalmente.

Além disso, a prisão ilegal viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Quanto ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246). No caso concreto, decorre das dores sentidas pelo apelado em razão da prisão ilegal.

Daí decorrente,
medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Em conclusão, acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022